Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO DEFEITUOSO. REPARAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade.

2. É compreensível a insatisfação do consumidor em adquirir produto defeituoso. Mas as pequenas contrariedades da vida não geram indenização econômica a título de dano moral.

3. Recurso conhecido e não provido.